Tribunal: TJSP
Processo: 2031914-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
- Reparação de danos - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e seguintes do CPC) - O microempresário de hoje, como a firma ou o comerciante individual do passado, é pessoa física, não pessoa jurídica, que, por inexistir como tal, não tem personalidade autônoma ou distinta daquele que lhe dá o nome no exercício da atividade comercial ou de prestação de serviço -

Ementa:
- Reparação de danos - Incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 133 e seguintes do CPC) - O microempresário de hoje, como a firma ou o comerciante individual do passado, é pessoa física, não pessoa jurídica, que, por inexistir como tal, não tem personalidade autônoma ou distinta daquele que lhe dá o nome no exercício da atividade comercial ou de prestação de serviço - Desnecessidade de se desconsiderar a personalidade jurídica da microempresa, porque o sócio já ocupa o polo passivo da execução – Possibilidade penhora dos bens do sócio - Agravo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2031914-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante ELLENCO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravado MARCELO DA SILVA
BALANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031914-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29584
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2031914-53.2020.8.26.0000
1a Vara Cível de Tatuí (proc. no 0008873-67.2017.8.26.0624)
Agravante: Ellenco Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravados: Marcelo da Silva Balanco e Construtiva Serviços e Comércio de
Telas Eireli - ME
Juíza de 1a Instância: Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful Kanawaty
Voto n° 29584.
- Reparação de danos - Incidente de desconsideração da
personalidade jurídica (art. 133 e seguintes do CPC) - O
microempresário de hoje, como a firma ou o comerciante
individual do passado, é pessoa física, não pessoa jurídica,
que, por inexistir como tal, não tem personalidade autônoma ou
distinta daquele que lhe dá o nome no exercício da atividade
comercial ou de prestação de serviço - Desnecessidade de se
desconsiderar a personalidade jurídica da microempresa,
porque o sócio já ocupa o polo passivo da execução

Possibilidade penhora dos bens do sócio - Agravo parcialmente
provido.
Trata-se de agravo interposto contra r. decisão que
indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa ré,
Construtiva Serviços e Comércio de Telas Eireli.
Sustenta a agravante que: a) não foram localizados
bens em nome da empresa executada, nas pesquisas realizada perante o
RENAJUD e BACENJUD, não restando nenhum ativo financeiro, bens
passíveis de penhora ou créditos para saldar a dívida para com a exequente;
b) a executada foi encerrada irregularmente, conforme ficha cadastral da
JUCESP e cadastro na Receita Federal; c) é empresa individual de
responsabilidade limitada, sendo seu titular e único sócio Marcelo da Silva
Balanco; c) sendo o único titular da sociedade mencionada, usufruiu de todo o
lucro e deixou de quitar as suas obrigações, o que caracteriza abuso da
personalidade jurídica a ela atribuída, em especial pela natureza individual da
sociedade.
Recurso tempestivo e preparado.
Sem resposta, por não ter o agravado constituído

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031914-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29584
3
advogado nos autos.
É o relatório.
Trata-se de agravo tirado de ação ordinária, que foi
julgada procedente em 29 novembro de 2016, diante da revelia da ré, nos
seguintes termos: “(...) Posto isto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para
CONDENAR a requerida CONSTRUTIVA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE TELAS EIRELI a pagar
à requerente ELLENCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. a importância de R$
115.806,56 (cento e quinze mil, oitocentos e seis reais e cinquenta e seis centavos), corrigida
monetariamente desde a distribuição da ação e com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Condeno a requerida, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §
2o, do CPC. P.R.I.C..” (fl. 176 do processo). O trânsito em julgado ocorreu em
1.2.17 (fl. 178 do processo).
Iniciado o cumprimento de sentença, decorreu o
prazo legal sem pagamento voluntário pela executada, que foi intimada por via
postal (fl. 43 do cumprimento de sentença).
Foram infrutíferas as tentativas de penhora online
perante o BACENJUD e de localização de veículos via RENAJUD (fl. 51 e 55
do cumprimento de sentença).
A agravante, então, sob a premissa de não terem
sido localizados bens para satisfação da execução, bem como de ter ocorrido
encerramento irregular da empresa, pediu a desconsideração da sua
personalidade jurídica, para inclusão do sócio no polo passivo do processo (fl.
1/8 do incidente de desconsideração).
Alega a agravante que a inexistência de bens nem
ativos financeiros da executada, que está ativa e desenvolvendo atividade
empresarial, caracterizam fraude praticada pela ré, para não honrar seus
compromissos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031914-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29584
4
O sócio Marcelo da Silva Balanco foi citado
pessoalmente (fl. 98 do incidente de desconsideração), mas não se manifestou
sobre o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da ré (fl. 98 do
incidente de desconsideração).
Em
27.1.20,
foi
indeferido
o
incidente
de
desconsideração de personalidade jurídica (fl. 103/109 do incidente de
desconsideração). daí o agravo.
Nossa legislação autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica nos casos de abuso, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, permitindo que os efeitos de
determinadas relações obrigacionais sejam estendidos aos bens particulares
dos administradores ou sócios da pessoa jurídica (artigo 50 do Código Civil).
No caso em tela, consta como único sócio da
executada, Marcelo da Silva Balanco, seu titular e administrador, com registro
da “declaração de enquadramento de microempresa (ME)” em 3.7.12 (fl. 13/14 do
incidente de desconsideração).
O empresário ou o microempresário de hoje, como a
firma ou o comerciante individual do passado, é pessoa física, não pessoa
jurídica, que, por inexistir como tal, não tem personalidade autônoma ou
distinta daquele que lhe dá o nome no exercício da atividade comercial ou de
prestação de serviço.
A pessoa jurídica, na hipótese em tela, na verdade
não o é, mas se confunde com a pessoa do seu representante Marcelo, já que
se trata de microempresa.
Nesse sentido, decidiu já este Tribunal, quando do
julgamento do Agravo de Instrumento no 1.265.955-0/1, 28a Câmara de Direito
Privado, Relator o E. Desembargador CELSO PIMENTEL, j. em 28.7.09, que
“Do cadastramento para fins tributário e administrativo do microempresário não nasce pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031914-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29584
5
jurídica, que, soa elementar, resulta da "inscrição dos seus contratos, atos constitutivos,
estatutos ou compromissos no seu registro peculiar" (Código Civil de 1916, art. 18; Código Civil
de 2002, art. 45).
O empresário ou o microempresário de hoje, como a firma ou o
comerciante individual do passado, é pessoa física, não pessoa jurídica, que, por inexistir como
tal, não tem personalidade autônoma ou distinta daquele que lhe dá o nome no exercício da
atividade comercial ou de prestação de serviço.
A propósito, precedente da Colenda 12a Câmara do extinto
Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo, relatado pelo eminente Juiz PALMA BISSON,
tratando da microempresa e reportando-se a outros arestos, lembra que "como é de curial
sabença, o comerciante individual, também conhecido como empresário individual ou firma
individual, não é pessoa jurídica, mas sim, pessoa física que exerce o comércio (idem, AI
475.190, 5a C., rel. J. PEREIRA CALÇAS, j. 20.11.96). Diz-se, por isso mesmo, que 'não há
duplicidade de personalidade jurídica do empresário individual' (idem, Ap. 568.953-00/9, 6a C.,
rel. J. LINO MACHADO, j. 16.5.2000) e que 'não se confunde firma individual com sociedade'
(idem, Ap. 601.780-00/0, 10a C.; rel. J. NESTOR DUARTE, j. 17.4.2001)".
"A equiparação a que alude o Decreto no 3.000/99 não tem o
condão de convolar a pessoa natural em pessoa jurídica e funciona somente para efeito de
imposto de renda", definiu a Colenda 29a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, complementando que o "empresário individual, que explora empresa
individual, denominada por leigos como firma individual, é pessoa física e não jurídica. A pessoa
jurídica decorre de um contrato ou ato constitutivo celebrado, no mínimo, por duas pessoas
físicas ou jurídicas e adquire personalidade jurídica com o arquivamento de seu ato constitutivo
no registro que lhe é peculiar". (1) (2)
Posta a premissa, que se aplica à agravada
Construtiva Serviços e Comércio de Telas Eireli ME (fl. 19 do incidente de
desconsideração), que é, portanto, pessoa física, não jurídica, não há
necessidade de se desconsiderar a personalidade jurídica.
Nesse sentido, são os precedentes desta Câmara e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031914-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29584
6
deste Tribunal:
“PROCESSUAL CIVIL Ação de rescisão contratual cumulada com cobrança
julgada parcialmente procedente Fase de execução Decisão de primeiro grau
que indefere pedido de desconsideração da personalidade jurídica Agravo
interposto pela executada Empresa individual Desnecessidade de se instaurar o
incidente Patrimônio da pessoa jurídica que se confunde com o do sócio
Decisão mantida
Recurso desprovido”(TJSP; Agravo de Instrumento
2084844-19.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4a. Vara Cível; Data
do Julgamento: 29/05/2018; Data de Registro: 29/05/2018);
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL Indeferimento do pedido de penhora
de faturamento de Empresa de titularidade do Agravado Possibilidade Tratando-
se de microempresa, é possível a penhora sem a prévia instauração do incidente
de desconsideração da personalidade jurídica No entanto, há necessidade de
prévio esgotamento das tentativas de localização de bens penhoráveis, o que não
ocorreu no presente caso - Decisão mantida Recurso não provido.”(TJSP;
Agravo de Instrumento 2179387-77.2019.8.26.0000; Relator (a): Mario de Oliveira;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Jundiaí - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de Registro: 02/09/2019);
“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA
FINS COMERCIAIS. Insurgência contra a r. decisão que determinou a penhora de
cem por cento (100%) do imóvel descrito na matrícula no 119732 no 8o Registro de
Imóveis da Capital. Desnecessária a instauração de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica, eis que o patrimônio do empresário individual é o mesmo
da pessoa natural, o que admite que os atos de constrição recaiam sobre o
patrimônio da pessoa jurídica. Constrição que pode recair sobre a integralidade do
bem, mesmo quando houver copropriedade. Inteligência do art. 843 do CPC/2015.
Recurso desprovido.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2159528-75.2019.8.26.0000;
Relator (a): Dimas Rubens Fonseca; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/08/2019; Data de Registro: 09/08/2019);
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Pleito de pesquisa de
bens, via sistema RENAJUD, em face de pessoa jurídica da qual o executado é
sócio Cabimento Microempresa que não possui personalidade jurídica própria
ou distinta de seu sócio, caracterizando confusão patrimonial Desnecessidade de
instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica - Decisão
reformada

Recurso
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2075114-47.2019.8.26.0000; Relator (a):Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37a
Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
17/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019);
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL
Cheques
Deferimento do
bloqueio de valores em nome da firma individual do executado Empresa de
pequeno porte Inexistência de distinção entre a firma individual e a pessoa física
Confusão de patrimônios
Desnecessidade de desconsideração da
personalidade jurídica
Recurso improvido.”(TJSP; Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031914-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29584
7
2090693-35.2019.8.26.0000; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bragança Paulista - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/05/2019; Data de Registro: 25/05/2019);”
“Ação declaratória de nulidade
contrato de honorários advocatícios

desconsideração inversa da personalidade jurídica - instauração de incidente
desnecessidade réu único sócio de empresa individual decisão agravada
mantida agravo de instrumento não provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2095223-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Eros Piceli; Órgão Julgador: 33a Câmara
de Direito Privado; Foro de Santo André - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento:
20/05/2019; Data de Registro: 20/05/2019);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO
DE
IMÓVEL.
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRUSTRADAS AS TENTATIVAS DE PENHORA
DE
BENS
DA EXECUTADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA DE MICROEMPRESA. PRETENSÃO
INCABÍVEL. As provas constantes dos autos revelam que a devedora agravada é
empresária individual, o que torna descabida a pretendida desconsideração da
personalidade inversa. Apenas para efeitos tributários a firma individual (hoje
empresário individual) recebe o tratamento de pessoa jurídica. Recurso
desprovido.”(TJSP; Agravo de Instrumento 2252147-58.2018.8.26.0000; Relator
(a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guaratinguetá - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data de
Registro: 25/04/2019);
“Agravo de Instrumento. Indenização. Cumprimento de Sentença. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Descabimento. Microempresa.
Patrimônio da pessoa jurídica que se confunde com o patrimônio do sócio.
Precedentes. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2185404-66.2018.8.26.0000; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão
Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data
do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro: 28/03/2019).
Em suma, a pessoa jurídica, na hipótese em tela, na
verdade não o é, mas se confunde com a pessoa do seu representante
Marcelo, já que se trata de microempresa.
Assim, nada a impede que sejam penhorados bens
do microempresário, não havendo, portanto, necessidade da desconsideração
da personalidade jurídica, que, como visto, não existe, mas se autoriza a
penhora dos bens do sócio, finalidade para a qual se dá parcial provimento ao
agravo.
SILVIA ROCHA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031914-53.2020.8.26.0000 -Voto no 29584
8
NOTAS:
1 Cf. AI 950.764-0-0, rel. Des. PEREIRA CALÇAS, j. 20.9.2006.
2 Cf. Ap. 1029965-0/6, j. 20.3.2007, e Ap. 1068084-0/5, j. 12.6.2007, rel. Des. CELSO
PIMENTEL.